Tribunal: TJES
Processo: 5016507-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016507-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA QUEDEVEZ

AGRAVADO: J. R. Q. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vila Velha, que fixou alimentos provisórios no percentual de 71% do salário-mínimo para a hipótese de desemprego ou 30% dos rendimentos líquidos do genitor em caso de vínculo empregatício, além de metade dos gastos escolares e com saúde. O agravante busca a redução dos alimentos para 28% do salário-mínimo ou 12% de seus rendimentos, por filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso cinge-se verificar se o montante fixado a título de alimentos provisórios atendeu ao binômio necessidade-capacidade, considerando as circunstâncias financeiras do agravante e as necessidades dos agravados

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.694, § 1º, do Código Civil exige que os alimentos sejam fixados com base na proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.

4. As provas dos autos, incluindo planilha de gastos apresentada pela genitora, comprovam as necessidades dos filhos, que envolvem despesas mensais com saúde e educação no valor de R$ 2.272,00, das quais o genitor arca com metade, somada à parcela alimentícia provisória fixada em 71% do salário-mínimo.

5. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram incapacidade financeira para suportar os alimentos provisórios fixados. O extrato bancário aponta remuneração média de R$ 3.600,00 mensais, compatível com a obrigação alimentícia arbitrada.

6. Não foi comprovada a alegação de outro encargo alimentar pelo agravante, o que reforça a possibilidade de cumprimento da obrigação fixada.

7. O valor fixado respeita o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, correspondendo a aproximadamente 50% do custo de vida dos agravados, sem colocar em risco o sustento do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando as despesas comprovadas do alimentando e os rendimentos líquidos do alimentante.

A ausência de comprovação de encargos financeiros alegados pelo alimentante impede sua consideração para fins de redução da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 996; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento, 35139004077, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, julgado em 08/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016507-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA QUEDEVEZ
AGRAVADO: J. R. Q., T. R. Q.
REPRESENTANTE: MICHELY LIA RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA - ES38752, JAQUELINE DA VITORIA FERNANDES - ES37095, KAMILA SILVA DELAZARI - ES31319-A, THALITA LISBOA BAIOCCO - ES40351,

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3ª Vara de Família de Vila Velha que, em suma, dentre outros pontos, fixou alimentos em 71% (setenta e um por cento) do salário-mínimo, para a hipótese de desemprego, ou em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, em caso de vínculo empregatício, além de, em ambas as hipóteses, metade dos gastos escolares e com saúde.

O agravante pretende a reforma da decisão, a fim de reduzir os alimentos para o valor equivalente a 28% (vinte e oito por cento) do salário-mínimo ou, em caso de vínculo empregatício, 12% (doze por cento) dos seus rendimentos, para cada filho.

Em decisão no ID 10571085, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não
vejo razão para me afastar da
conclusão
alcançada

quando do exame liminar
.
Explico.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Noutro giro, prevê o art. 1.699, do mesmo diploma legal que
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade dos agravados e a capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Compulsando os autos, como já tive oportunidade de manifestar por ocasião do Agravo de Instrumento n° 5014175-75.2024.8.08.0000, as provas dos autos são suficientes para demonstrar a necessidade dos filhos agravados, tendo em vista a planilha de gastos apresentada pela genitora, cujos termos são consonantes com custos para manutenção de crianças com as respectivas idades.

Os custos dos menores com saúde e vida escolar representam cerca de R$ 2.272,00 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais), dos quais o agravado é responsável pela metade, ou seja, R$ 1.136,00 (mil cento e trinta e seis reais). Quando somado a 71% (setenta e um por cento) do salário-mínimo (R$ 1.002,52), obrigação arbitrada pela decisão agravada, a pensão alimentícia alcança a quantia de R$ 2.138,52 (dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Q
uanto à capacidade financeira do genitor, da mesma forma, os documentos acostados à contestação nos autos de origem, em especial o extrato de movimentação bancária, não são capazes de infirmar a possibilidade do genitor de arcar com os alimentos provisórios no montante fixado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, embora o agravante tenha de honrar com o pagamento aluguel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
verifico
que recebe uma remuneração mensal média
superior a
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pelos serviços prestados como motorista de caminhão.

Assim, da análise dos documentos e alegações recursais, não verifico elementos que indiquem que a
obriga
ção imposta a título de alimentos provisórios, a fim de promover a participação no sustento dos infantes J. R. Q. e T. R. Q., teria o condão de colocar em risco o sustento do agra
v
ante, em que pese
a existência de outro
filho, a quem
alegue pagar
pensão
alimentícia
– gasto que, aliás, sequer fora comprovado
.

Por fim, entendo respeitada a proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio, considerando que o valor fixado pelo juízo de origem representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do custo de vida dos agravados, que gira em torno de R$ 3.916,30 (três mil, novecentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE

provimento
,
dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada,
assim como já decidido por esta Eg. Primeira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento n° 5014175-75.2024.8.08.0000
.

Agravo Interno
prejudicado.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.